Tribunal: TJBA
Processo: 0500056-48.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500056-48.2017.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: JULIANA FERNANDES SILVA DE MEDEIROS

Advogado(s)
:
BARBARA DOURADO GONCALVES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGADA PRETERIÇÃO. INAPLICABILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O TEMA 784/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por
Juliana Fernandes Silva de Medeiros
contra decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento na aplicação do
Tema 784/STF
, sob o argumento de inexistir direito subjetivo à nomeação de candidata aprovada fora do número de vagas e sem comprovação de preterição arbitrária. A agravante sustenta inaplicabilidade do Tema 784 ao caso e requer o prosseguimento do Recurso Extraordinário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas questões em discussão
:

(i) definir se há similitude fático-jurídica entre o caso concreto e o
Tema 784/STF
, justificando a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário; e
(ii) estabelecer se a candidata comprovou preterição arbitrária capaz de gerar direito subjetivo à nomeação, ainda que aprovada fora do número de vagas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O exame do agravo interno se limita a aferir a aderência entre o caso concreto e o paradigma obrigatório (
Tema 784/STF
), requisito para o juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário.

O acórdão recorrido conclui, com base no conjunto probatório, que a candidata se classificou na
87ª posição
, para apenas
duas vagas previstas no edital
, caracterizando mera expectativa de direito.

O STF, no
RE 837.311/PI (Tema 784)
, estabelece que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso não gera automaticamente direito à nomeação para candidatos aprovados fora das vagas, salvo preterição arbitrária, hipótese não comprovada pela agravante.

O acórdão recorrido aplica corretamente o Tema 784/STF ao afastar o direito líquido e certo, evidenciando plena consonância com o entendimento vinculante, o que legitima a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0500056-48.2017.8.05.0039, em que figuram como agravante JULIANA FERNANDES SILVA DE MEDEIROS e, como agravado MUNICIPIO DE CAMACARI .

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça